Tribunal: TJES
Processo: 0000707-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000707-28.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FRANCO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relaciona a denúncia:

“Consta do APFD em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 08 horas e 33 minutos, na Rua Querubino Costa, bairro Ilha do Príncipe, município de Vitória/ES, policiais militares lograram êxito em apreender no interior da residência em que estavam os denunciados
EDSON FRANCO FILHO, ROBERVAL BARBOSA DE LIMA, WELLINGTON REIS DE OLIVEIRA E EMERSON BATISTA DA ROCHA,
já qualificados, que estavam associados de forma estável e permanente para realizar o tráfico de entorpecentes, 23 (vinte e três) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”, 14 (quatorze) pedras da substância entorpecente identificada como CRACK, 01 (uma) porção da substância entorpecente identificada como “CRACK” do tamanho aproximado de um sabonete, 26 (vinte e seis) buchas da substância entorpecente identificada como “MACONHA”, 01 (um) frasco contendo substância “LIDOCAÍNA”, utilizada no preparo da substância entorpecente “COCAÍNA”, 01 (uma) ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, marca CZ, calibre 9mm, Parabellum, com número de série raspado, devidamente municiada com um CARREGADOR abastecido com 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, 1 (um) CARREGADOR DE PISTOLA, marca TAURUS, calibre 9mm, abastecido com 9 (nove) munições do mesmo calibe, adesivos para etiquetar entorpecentes
[...]
”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer impugnação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho à tese ventilada, em sede de apelação.

Busca a defesa redução da pena-base imposta ao apelante.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base do apelante assim se manifestou:

[...]

A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos e deve servir para agravar a pena base, considerando a natureza, diversidade (cocaína, crack e maconha), bem como a quantidade dos entorpecentes apreendidos, sendo 23 (vinte e três) unidades de material em pó, de cor bege, “pinos”, com massa total de 31,4 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; sendo 1 (uma) unidade de fragmentos vegetais, com massa total de 325,3 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol; 14 (quatorze) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, com massa total de 4,9 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 1 (uma) unidade de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, com massa total de 118,8 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina (vide laudo químico de fls. 98/100).

Os
antecedentes criminais são maculados,
porém serão valorados na segunda fase da dosimetria da pena
. Sua
conduta social
não pode ser analisada. Sua
personalidade
não pode ser aferida através dos elementos constantes dos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes e devem ser sopesadas. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança não geram reflexos específicos. O
comportamento da vítima
, no caso a sociedade, em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais,
nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei 11.343/2006
, fixo a PENA-BASE em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E EM 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, sendo o valor de cada dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

[...]

Nesse sentido, noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, em especial, com base na preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006.

De tal forma, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual, deve a pena-base ser mantida nos exatos termos da sentença.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), razão pela qual foi a pena aumentada em 06 (seis) meses, restando fixada em 07 (sete) anos e 06 (meses) de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, eis que o réu utilizava de arma de fogo para execução do tráfico de drogas, tendo a pena sido aumentada em 1/6.

Assim, a pena restou definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

De tal forma, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.